Tribunal: CARF
Processo: 13850.720108/2015-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13850.720108/2015-48
ACÓRDÃO
3202-003.422 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/01/2004
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3202-003.356, de 13 de fevereiro de 2026, prolatado no julgamento do processo
13850.720109/2015-92, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.422 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720108/2015-48
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento e
não homologou as declarações de compensação (Dcomp). O pedido é referente ao suposto
crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/01/2004
COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
A decadência, pelo decurso de prazo, não se aplica aos Pedidos de Restituição.
DECADÊNCIA,
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INAPLICABILIDADE
Não há necessidade da realizaçãode lançamento para glosa de restituição de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de
cálculo das contribuições, nem há que se falarem decadência.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/01/2004
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
A juntada posterior de provas somente é possível em casos específicos previstos
no PAF.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no arL 59 do PAF ou quando as irregularidades
possam ser sanadas,
ÔNUS DA PROVA, CONTRIBUINTE
As alegações da manifestante desprovidas de comprovação efetiva de sua
materializaçãonãosão suficientes para elidira motivação fiscal dolançamento,
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.422 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720108/2015-48
3
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INDEFERIDO
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória da
manifestante, Não cabe formular pedido de diligência para efetuar juntada de
prova documental possível de apresentação na manifestação de inconformidade

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, pugnando pela
homologação integral do crédito vindicado, solicitando por fim:
“Portanto, em face de tudo o quanto acima exposto, requer a Recorrente o
processamento e provimento de seu Recurso Voluntário, a fim de reformar
integralmente o acórdão recorrido, para que reste plenamente
reconhecido o direito creditório pleiteado e integralmente homologada a
compensação declarada.
Por fim, em observância ao princípio da verdade material e ao disposto
pelo PN COSIT n.o 08/2014 e art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto n.o
70.235/72, protesta a Recorrente pela conversão do julgamento em
diligência, devido a memória de cálculos comprobatória do crédito
suportada por prova produzida mediante juntada da escrita fiscal (DIPJ) e
contábil (Termos de Abertura e Encerramento dos Livros Diários, Razões,
Balancetes e Plano de Contas) quando do oferecimento da Manifestação
de Inconformidade que foi completamente ignorada pelo acórdão
recorrido, apesar de sua suficiência à comprovação da liquidez, suficiência
e idoneidade do indébito compensado postulado pela Recorrente.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DAS PRELIMINARES
Da alegação de nulidade por ônus da prova
Em sede de preliminar, pretende a Recorrente discutir matéria de mérito, a qual
será oportunamente enfrentada neste voto- o ônus da prova em questões de
ressarcimento e/ou compensação de crédito tributário.
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.422 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720108/2015-48
4
De início, observa-se que, somente, duas são as espécies de irregularidades,
elencadas nos incisos do artigo 59 do PAF a ensejar nulidade “ab initio” as peças
que o compõem: a incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão
ou despacho) e a preterição do direito de defesa.
Pois bem.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os
atos administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com
preterição do direito de defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o ato ou despacho administrativo foi emitido por servidor
competente, arrolando claramente todas as razões de fato e de direito que
ensejaram o indeferimento do crédito vindicado.
Segundo, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo
resultante ser inequivocamente demonstrado. É somente em face de prejuízos
causados à parte que irregularidades processuais podem acarretar a nulidade de
determinado ato, pois do contrário seria sobrepor as formalidades processuais ao
seu real objetivo.
Ao contrário do entendimento da recorrente, o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das
contribuintes, da legislação tributária.
Daí, a suscitada nulidade da decisão recorrida é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.422 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720108/2015-48
5
recorrente exercer seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as
autoridades julgadoras de primeira e segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses
não é de se declarar a nulidade, pois não existem erros no tocante à descrição dos
fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Sendo assim, afasto a preliminar arguida.

DO MÉRITO
A controvérsia reside no fato de não terem sido homologadas as compensações
declaradas por meio das Dcomp nos 10495.65625.191114.1.3.54-9948, no qual o
contribuinte requer um crédito de R$ 243.505,5, decorrente de Ação Judicial em
processo habilitação de crédito 13884.721.530/2014-42, referente ao período
02/2001 a 11/2002, sobre o alargamento base de cálculo de outras receitas da Lei
9718/98.
Entretanto, assevera-se que lide restringe-se a matéria meramente probatória e
não de direito.
Em sede de verificação do crédito habilitado, a fiscalização esclarece (e-fls. 413):
8-1) : O contribuinte,intimado, não apresentou notas fiscais , declarou por escrito
que não possui mais notas fiscais, livros fiscais como comprovantes em razão do
ano contábil estar decaído para fins de lançamento tributário. Os documentos
fiscais ou livros elementos imprecindíveis para a conferência dos valores e registros
dos fatos contábeis utilizados na elaboração da escrituração mercantil que
permitam uma correta apuração de seu crédito fiscal, dependente de apresentar o
balancete também documentos fiscais. A escrituração contábil compreende um
conjunto
de
elementos:
documentos>lançamento
contabil>
balancete>
demonstrações contábeis.
O fisco busca a verificação partindo do documento para o lançamento e
posteriormente o balancete e as demonstrações contábes ou vice-versa.
- Em registros internos da SRF foram obtidas cópias de Declarações do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica entregues nos anos calendários de 2001 a 2003, o que
possibilitou confrontação dos valores declarados, e pelas declarações observa-se
que o contribuinte declarou que as operações foram todas dirigidas ao mercado
interno, porém só a declaração não há comprovação.
Sem documentos ficou prejudica a fiscalização em êssencia:
- A verificação através dos documentos notas fiscais ou livros fiscais de que tipo de
operações a empresa registrou com Receita de Vendas, devoluções, abatimentos,
vendas isentas
- Como verificar a conferência das Vendas para a Zona Franca de Manaus que o
contribuinte entende serem vendas isentas.?
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.422 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720108/2015-48
6

Ainda, registra a fiscalização:
CONSERVAÇÃO DE LIVROS E COMPROVANTES
O Art 4o do Decreto Lei 486 de 03/03/1989 dispõe: O comerciante é ainda obrigado
a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes, a escrituração, correspondência e demais papéis relativos à atividade,
ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar
sua situação patrimonial
(..._
8-3)Vendas a Zona Franca de Manaus
Com relação a não adição das Receitas de Vendas “declaradas” não comprovadas
item 8-1) acima referente a Vendas a Zona Franca de Manaus em resposta a
intimação acima comentada no item 7) letra b:
“ 5.- e 6.-(...) Faz arrazoado sobre a a não adição das vendas a zona franca de
Manaus em razão do arto 4o do Decreto-Lei no 288/67, combinado com o arto 14
da MP no 2.037-25/00, posteriormente convertida na MP no 2.158/01(...) - (fls
360).
(...)
8-5) – DA CONTA APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE
A conta apresentada pelo contribuinte(fls.409)(que não atestamos pelo exposto
nos itens 8.1e 8.3 retro) reclama um crédito, antes da inclusão de juros, como
pagamento indevido a maior de pis (coluna recolhido indevidamente) R$
32.771,34. em 2001, R$ 61.330,18 em 2002, totalizando R$ 94.101,52.
A titulo de demonstração adicionando a base de cálculos apenas os valores não
considerados no calculo do contribuinte conforme o item 7- Zona F.Manaus, retro,
se verdadeiros ou não, todos os valores devidos mensalmente de fevereiro/2001 a
novembro de 2002 seriam maiores que o valor reclamado, totalizando pis não
calculado recolhido no valor de R$ 262.032,54 em 2001 e R$ 277.314,08 em 2002,
totalizando R$ 542.346,62 seria uma temeridade validar ou ajustar valores da conta
apresentada sem verificações necessárias impossibilitadas por falta de
documentos].
(...)
Ao examinar o pleito, a autoridade , por entender necessário prévio exame da
contabilidade do contribuinte, determinou a realização de diligência com a
finalidade de constatar a veracidade das informações por ele prestadas na
Perdcomp. Em decorrência dessa diligência, o interessado foi intimado a
apresentar os livros e documentos contábeis e fiscais que serviram de base para o
preenchimento de sua Perdcomp, mas não os apresentou à autoridade solicitante
informando não mais ter o Livro Fiscal e as notas fiscais. Desse modo, infere-se pela
descaracterização dos dados informados em Perdcpomp.
A falta da escrituração fiscal e da respectiva documentação impediu o trabalho da
autoridade fiscal no sentido de investigar a veracidade das informações registradas
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.422 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720108/2015-48
7
na Perdcomp daquele período. Tal circunstância foi suficiente para motivar a
decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos , que
culminou com o indeferimento do pedido e a não homologação das compensações.
(..)
Os livros Registro de Apuração do IPI e Registro de Saídas possuem a escrituração
relativa aos valores contábeis das receitas de Vendas de Produtos, Mercadoria,
Devoluções,etc (mesmo a análise nada tendo a ver com o IPI) . Tais receitas
representam a parcela positiva para a obtenção matemática da base de cálculo do
Pis/Pasep e da Cofins (objeto do pedido de restituição).
Em segundo lugar, os livros mencionados são regidos por normas de segurança,
tais como: a exibição à repartição fiscal antes da escrituração e logo em seguida ao
seu término; e devem ser costurados e encadernados de forma a impedir sua
substituição. Portanto, apresentam dados com maior confiabilidade que o
demonstrativo contábil – não sujeito a controle pela repartição fiscal – entregue
pelo sujeito passivo.
(...)
O contribuinte deveria ter provado que os valores recolhidos de tributo foram
efetivamente maiores do que aquele declarado.

Aqui compartilho do entendimento do julgador de piso, é ônus da contribuinte
demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a base de cálculo do crédito
vindicado, pois embora tenha ela demonstrado a origem do direito creditório,
ônus esse, que a Recorrente não conseguiu se desincumbir.
Reitero que não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se
como imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito
tributário para validação da compensação do crédito tributário.
Registra-se que considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373, do CPC/15. Por isso, para fazer jus à compensação
pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do crédito reclamado à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu pedido indeferido.
Em outros termos, trata-se de uma relação subjacente, onde primeiro se
comprova o direito aos créditos pleiteados, para após, poder se apropriar deles.
Por tudo, restando comprovado nos autos que a ausência de certeza e liquidez do
crédito vindicado, impõem-se o seu não reconhecimento.

Diante do exposto, afasto as preliminares arguidas de nulidade da decisão
recorrida para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.422 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720108/2015-48
8
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 1747
DF CARF MF
Original